Tribunal: TJMT
Processo: 1065508-21.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1065508-21.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SALETE VIANA D ASSUNCAO - CPF: 644.198.009-68 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), DANIELA ASSIS PONCIANO - CPF: 883.827.375-87 (ADVOGADO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO

-
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CESSÃO DE CRÉDITO, NOTIFICAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO DEMONSTRADAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PELA PARTE AUTORA
–
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REGULAR ADIMPLEMENTO DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – PREQUESTIONAMENTO –DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 164748233), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e
julgou improcedente o pedido inaugural e parcialmente procedente o pedido contraposto
, condenando a reclamante ao pagamento do valor de
R$ 2.296,35 (dois mil e duzentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos
)
, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC, a contar da contestação.

Em argumento recursal, a recorrente alega a ausência de relação jurídica entre as partes, a inexistência de comprovação da cessão de crédito, bem como a ocorrência de danos morais. Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o
recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença, além de prequestionar a matéria
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a autora teve o seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de
R$ 2.296,35 (dois mil e duzentos e noventa e seis reais trinta e cinco centavos
)
, que afirma desconhecer, uma vez que não utilizou os serviços do demandado.

O reclamado, em sede de contestação (ids. 164748201, 164748215, 164748219, 164748221 e 164748223),
anexou aos autos certidão de cessão de crédito, notificação, cópia do documento pessoal da autora, bem como o cadastro de cartão e o termo de entrega de cartão pernambucanas, devidamente assinado, firmado pela autora junto à empresa cedente,

os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA.
RELAC

AO JURIDICA E ORIGEM DO DEBITO COMPROVADAS.
FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSE

NCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAC

AO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCICIO REGULAR DE DIREITO. AUSE

NCIA DE PROVA DO PAGAMENTODA DIVIDA.
RECURSO PROVIDO. Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente a prova do pagamento do d
é
bito, a negativa
ç
ã
o do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplê
n
cia do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
. Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJ-MT. Recurso Inominado no 1003077-38.2016.8.11.0040. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018). Destaquei.

Logo, entendo que o recorrido agiu em exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da recorrente nos órgãos de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual
,
não havendo que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pesem as alegações da recorrente, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM Juiz sentenciante.

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrida/reclamada, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018)(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023